Tribunal: TJDFT
Processo: 0023247-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023247-48.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: JOSELITA PEREIRA DE SOUZA, JOSELUCIO MANOEL NUNES, JOSEMAR LUCAS DA SILVA, JOSENILDA MOREIRA ROCHA, JOSIAS YURI TORRES DOS SANTOS, JOSIENE FELIX DE BARROS, JOSILANE BATISTA DE OLIVEIRA, JOSINEIDE EFIGENIA DE SOUZA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se a petição do ente devedor e o comprovante de pagamento ao Juízo de origem. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios